Tribunal: TJDFT
Processo: 0709670-57.2021.8.07.0020
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-08-22
Data de publicação: 2024-09-05

Ementa:
APELAÇÕES CRIMINAIS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, FURTO QUALIFICADO (FRAUDE E CONCURSO DE AGENTES) E LAVAGEM DE CAPITAIS. MATERIALIDADE DOS CRIMES. ROBUSTA DEMONSTRAÇÃO. RECURSO DA ACUSAÇÃO. CRIME DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DO ÂNIMO ASSOCIATIVO DO PRIMEIRO RÉU. INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. ABSOLVIÇÃO MANTIDA. ROBUSTO ACERVO PROBATÓRIO ACERCA DO ELEMENTO SUBJETIVO QUANTO AO TERCEIRO RÉU. REFORMA NO PONTO. CONDENAÇÃO DEVIDA. DOSIMETRIA DA PENA. PRIMEIRA FASE. CRIMES DE FURTO QUALIFICADO E LAVAGEM DE DINHEIRO. CONSEQUÊNCIAS. IMPOSSIBILIDADE DE VALORAÇÃO NEGATIVA COM BASE NO PREJUÍZO. VÍTIMA RESSARCIDA E AUSÊNCIA DE RELAÇÃO COM A LAVAGEM. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA DO PRIMEIRO E SEGUNDO RÉU. EXPRESSA MENÇÃO, NA SENTENÇA, COMO ELEMENTO DE CONVICÇÃO. ATENUANTE MANTIDA. UNIFICAÇÃO DAS PENAS DA LAVAGEM DE CAPITAIS. CONCURSO FORMAL. IMPOSSIBILIDADE. OBSERVÂNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 71 DO CÓDIGO PENAL. CONTINUIDADE DELITIVA MANTIDA. RECURSO DO QUARTO RÉU. CONDENAÇÃO POR ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E LAVAGEM DE CAPITAIS. FIRME ACERVO PROBATÓRIO QUANTO À AUTORIA DELITIVA. ART. 29, § 1o, DO CÓDIGO PENAL. NÃO CABIMENTO. CONDUTA INDISPENSÁVEL PARA O SUCESSO DA DINÂMICA DELITIVA. ATENUANTE INOMINADA DO ART. 66 DO CÓDIGO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DO PRIMEIRO RÉU. CONDENAÇÃO POR LAVAGEM DE CAPITAIS. AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADA. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. PENA DO QUARTO RÉU READEQUADA.
1. Nos termos do art. 1o, § 4o, da Lei no 12.850/13, “considera-se organização criminosa a associação de 4 (quatro) ou mais pessoas estruturalmente ordenada e caracterizada pela divisão de tarefas, ainda que informalmente, com objetivo de obter, direta ou indiretamente, vantagem de qualquer natureza, mediante a prática de infrações penais cujas penas máximas sejam superiores a 4 (quatro) anos, ou que sejam de caráter transnacional”. Ademais, conforme reconhecido pela doutrina e jurisprudência, impõe-se a demonstração do ânimo associativo de modo estável e permanente.
2. Comprovados os requisitos para a formação da organização criminosa, cuja complexa estrutura, aliás, já foi reconhecida em outras ações penais transitadas em julgado, inquestionável a materialidade do delito, reservando-se ao caso a análise da autoria delitiva segundo o elemento subjetivo.
3. Verificada a ausência de elementos concretos e produzidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa em relação ao primeiro réu no que se refere ao ânimo associativo, impõe-se a manutenção de sua absolvição, mas, em sentido contrário, vislumbrado robusto acervo probatório em desfavor do quarto réu, é de rigor a reforma da r. sentença para que seja condenado por integrar a organização em tela.
4. Incabível o pleito de absolvição deduzido pelo primeiro réu quanto ao crime de furto mediante fraude em concurso de agentes e de lavagem de capitais, bem como pelo quarto réu no que se refere aos crimes de associação criminosa e lavagem de capitais, quando evidenciado nos autos, da análise conjunta de todo o acervo probatório construído, que ambos concorreram, de forma livre e consciente, para as práticas delitivas envolvidas na robusta dinâmica ilícita evidenciada.
5. Não há que se falar em participação de menor importância quando constatada a interdependência e a mútua necessidade de todas as condutas empregadas na complexa subtração de valores com dissimulação de sua origem.
6. Verificados, entre os crimes de lavagem de capitais, que os delitos são de mesma espécie, foram praticados nas mesmas condições de tempo, espaço e modus operandi, com unidade de desígnios, em contexto que evidencia se tratarem os posteriores de desdobramentos do primeiro mantém-se o reconhecimento da continuidade delitiva em relação ao tipo penal específico.
7. Ainda que possível, excepcionalmente, avaliar-se como negativas as consequências do crime de furto quando considerável o prejuízo, impossível seu reconhecimento quando integralmente ressarcida a vítima. Ademais, incabível estender o prejuízo do ofendido do crime de furto como fundamento para a valoração negativa das consequências do crime de lavagem de capitais.
8. Expressamente utilizada a parcial confissão dos acusados como fundamento para a formação do convencimento do julgador, impõe-se o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, nos termos da Súmula no 545 do STJ.
9. Não se verifica a relevância necessária ao reconhecimento da atenuante inominada do art. 66 do Código Penal quando não demonstrada qualquer relação com os fatos em análise.
10. Apelações conhecidas, não providas as do primeiro e do quarto réu, e parcialmente provida a do Ministério Público.